Tribunal: TJDFT
Processo: 0719994-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INDICAÇÃO DE MEIO MENOS GRAVOSO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRADIÇÃO. BENS NECESSÁRIOS À CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPENHORABILIDADE. CAUÇÃO. CUMPRIMPRIMENTO PROVISÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. NA PARTE CONHECIDA RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A alegação de falta de concessão de prazo para apresentação de meio menos gravoso para a satisfação do crédito executado não foi apresentada em sede de agravo de instrumento, sendo incabível a alegação neste momento processual, por inovação recursal. Recurso conhecido em parte.
2. Inexistem contradições no acórdão, pois foram analisadas todas as questões apresentadas, de forma fundamentada e absolutamente clara.
2. O acórdão foi claro e coerente ao estabelecer que, por se tratar de empresa de material de construção, a penhora deferida não recairá sobre bens indispensáveis ao exercício da atividade, mas tão somente o lucro dado é que deixará de ser recebido, afastando a regra da impenhorabilidade.
2.1. Restou entendido, ainda, que a exigência de caução no cumprimento provisório de sentença somente se faz necessária no caso de penhora e levantamento de depósito em dinheiro, que não é o caso dos autos.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento
4. A litigância de má-fé não pode ser presumida, deve ser comprovada. No caso em análise não restou configurada o descumprimento de seus deveres e nem litigância desvirtuada por parte da embargante.
5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso não provido. Acórdão mantido.